Tribunal: STM
Processo: 7000655-25.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000655-25.2021.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: LUIS FILIPE FORTES SOARES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
29/11/2021 a 02/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento do Apelo defensivo, mantendo inalterada a Sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da
Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK
DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 16/12/2021 13:38:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218764b3b2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000655-25.2021.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE: LUIS FILIPE FORTES SOARES.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. ABANDONO DE POSTO. RECEPÇÃO PELA ORDEM
CONSTITUCIONAL DE 1988. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO.
CONDUTA LESIVA. RECONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA FRAGMENTARIEDADE DO
DIREITO PENAL. INAPLICABILIDADE. TRATAMENTO APENAS NA ESFERA DISCIPLINAR.
INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DA REPRIMENDA PENAL. PROTEÇÃO DA HIERARQUIA
E DA DISCIPLINA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Segundo o entendimento jurisprudencial, tanto no âmbito desta Corte, como no
Supremo Tribunal Federal, o crime de abandono de posto encontra-se plenamente
recepcionado pela ordem constitucional vigente, dada a inexistência de afronta aos
postulados da Carta da República.
Trata-se de crime de perigo abstrato, em que a ocorrência de resultado naturalístico
não é exigível, porquanto a mera conduta de afastar-se do posto ou local de serviço
é suficiente para configurá-lo.
Dada a natureza do delito de abandono de posto e dos bens e interesses jurídicos
por ele tutelados não se mostra razoável a incidência do princípio da
fragmentariedade para afastar a reprovabilidade penal da conduta, nem mesmo
para desclassificá-la para transgressão disciplinar.
A conduta perpetrada atingiu frontalmente os bens jurídicos tutelados pela norma
penal militar, a saber, a regularidade do serviço e do dever militar, bem como a
hierarquia e a disciplina castrense.
Apelo a que se nega provimento. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar
provimento ao Apelo defensivo, para manter incólume a Sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 2 de dezembro de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 16/12/2021 13:38:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218764b3b2
RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, proferida
nos autos da Ação Penal Militar n° 7000048-26.2020.7.03.0303, que condenou o ex-Sd Aer LUIS FILIPE
FORTES SOARES à pena de 4 (quatro) meses de detenção, como incurso no art. 195 do Código Penal
Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime
prisional inicialmente aberto.
Narra a Exordial (evento 1, documento 1, da APM), in verbis:
"[...] No dia 21 de julho de 2019, no interior da Ala 4, organização militar sediada em
Santa Maria/RS, o denunciado S1 Luis Filipe Fortes Soares encontrava-se cumprindo
serviço de permanência ao 1º/12º GAV (evento 1, doc. 01, fls. 24-25), quando,
aproximadamente entre as 15h40min e as 16h, abandonou, sem ordem superior e sem
motivo justificável, o lugar de serviço que lhe competia antes de terminar o horário que
lhe havia sido designado. Conforme o apurado, o denunciado, que cumpria serviço de
permanência no 1º/12º GAV, o qual tem a duração de vinte e quatro (24) horas (evento
08, doc. 02), deixou o aquartelamento da Ala 4 pelo Portão Oeste, sendo registrada sua
saída pelas câmeras de vigilância às 15h48min (evento 1, doc. 04), utilizando uma
bicicleta e trajando roupas civis. Para tanto, ao chegar no Portão Oeste, a sentinela S2
Pedro Teodoro da Silva Rodrigues obrigou-se a registrar a saída do militar de forma
manual, tendo em vista a indisponibilidade pela qual passava o Sistema Administrativo de
Pessoal módulo Guarda (SIMS Guarda). Entretanto, após o restabelecimento do sistema,
ao lançar o número do militar no SIMS Guarda (evento 20, doc. 02, fl. 18), a sentinela
identificou que o S1 Soares estaria de serviço, o que foi confirmado pela publicação da
escala em boletim interno (evento 1, doc. 01, fls. 24-25). Comunicados os superiores,
verificou-se que o ora denunciado retornou ao aquartelamento cerca de uma hora após
sua saída, fato novamente registrado pelas câmeras de vigilância, por volta das
16h55min (evento 01, doc. 03). Durante o abandono do serviço perpetrado pelo
denunciado, o posto de permanência ao 1º/12º GAV ficou desguarnecido, tendo sido
tentado contato telefônico com aquele ramal, sem sucesso (evento 01, docs. 01-02, fls.
44-47). Interpelado sobre o fato, o denunciado S1 Soares inicialmente negou o abandono,
alegando que havia trocado o serviço informalmente com outro colega. Posteriormente,
porém, confessou os fatos narrados e afirmou que somente se ausentou da OM para
buscar o estojo de higiene que se encontrava com sua namorada, a qual o encontraria em
frente a uma padaria localizada nas proximidades da rotatória do aeroporto (evento 01,
doc. 02, fls. 66-69).
Com tal conduta dolosa, o denunciado praticou o crime de abandono de posto, previsto
no art. 195 do Código Penal Castrense. Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
denuncia Luis Filipe Fortes Soares como incurso no artigo 195 do Código Penal Militar.
[...]".
De relevância, foram acostados aos autos os seguintes documentos:
Boletim Interno Ostensivo nº 129, de 19/7/2019, no qual consta a escala de serviço de julho de 2019
●
(evento 1, documento 1, fls. 24/25 do IPM);
Despacho de indiciamento do S1 LUIS FILIPE FORTES SOARES (evento 1, documento 1, fl. 10, do IPM);
●
Processo de apuração de transgressão disciplinar militar referente ao ora acusado (evento 1, documento 1,
●
fls. 21/32, do IPM);
Depoimento das testemunhas 1º Ten Fabio Rodrigues Ferreira (evento 1, documento 1, fls. 33/36, do IPM);
●
2º Ten Michelle Mendes de Mattos (evento 1, documento 1, fls. 37/38, do IPM); 1º Sgt Vilson Mallmann
Filho (evento 1, documento 1, fls. 39/42, do IPM); S2 Pedro Teodoro da Silva Rodrigues (evento 1,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 16/12/2021 13:38:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218764b3b2
documentos 1 e 2, fls. 44/47, do IPM); S2 Miguel José Novak (evento 1, documento 2, fls. 48/51, do IPM);
Cap Thiago Hamester Hunhoff (evento 1, documento 2, fls. 85/87, do IPM); e 1º Ten Amarildo Leandro de
Castro (evento 1, documento 2, fls. 88/89, do IPM);
Declarações do indiciado (evento 1, documento 2, fls. 66/69 e 90/91, do IPM);
●
Relatório de entrada e saída do efetivo da BASM no período de 18/6/2018 a 21/7/2019 (evento 1,
●
documento 2, fls. 54/62, do IPM);
Republicação em Boletim Interno de punição aplicada ao S1 SOARES, ora acusado (evento 1, documento 2,
●
fl. 94, do IPM);
Relatório (evento 1, documento 2, fls. 95/97, do IPM) e Solução do IPM (evento 1, documento 2, fl. 98, e
●
documento 5, do IPM); e
Imagens do portão da ALA 4 por onde o acusado teria saído e retornado à OM (evento 1, documento 3 e 4,
●
do IPM);
Atendendo a requerimentos do Parquet Militar (eventos 5, 11 e 17, do IPM), foram cumpridas as
diligências, cujos resultados foram anexados ao feito:
Norma Padrão de Ação e esclarecimentos relativos ao serviço que era executado pelo acusado na data dos
●
fatos (evento 8 do IPM);
Registros manuais efetuados no dia 21/7/2019 (evento 20, documento 2, fls. 14/16, do IPM);
●
Registros das entradas e saídas do então indiciado na OM relativos a 21/7/2019 (evento 20, documento 2,
●
fls. 17/18, do IPM);
Depoimentos do 1.º Ten Amarildo Leandro Castro (evento 20, documento 2, fls. 21/22, do IPM); 1.º Ten
●
Davi Rosa Pinto (evento 20, documento 2, fls. 23/24, do IPM) e 1.º Ten Matheus Albuquerque Brum de
Souza (evento 20, documento 2, fls. 25/26, do IPM);
Assentamentos militares relativos ao acusado (evento 20, documento 2, fls. 28/62, do IPM);
●
Laudo de avaliação da bicicleta utilizada pelo ora acusado no dia dos fatos (evento 20, documento 2, fls.
●
63/68, do IPM); e
Relatório complementar (evento 1, documento 2, fls. 69/71, do IPM).
●
Em Decisão datada de 12/4/2020, o Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM recebeu a
Denúncia (evento 1, documento 2, da APM).
Na fase processual, atendendo a requerimento do MPM, a Autoridade Militar informou não ter havido
registro formal do retorno do acusado no dia 21/7/2019 (evento 13 da APM).
Foi noticiado aos autos, por meio do Ofício nº 256/SIJ/3679, o desligamento do ex-militar ora processado
em 31/7/2020 (evento 28 da APM).
O réu foi regularmente citado em 21/9/2020 (evento 39 da APM).
No curso da instrução processual, foram ouvidas as testemunhas da Acusação, 1º Sgt Vilson Mallmann
Filho e o ex-Sd Pedro Teodoro da Silva Rodrigues. Após o encerramento da prova testemunhal acusatória,
a Defesa manifestou não ter testemunhas a arrolar (evento 41, documentos 1, 2 e 3, da APM).
Em Juízo, o acusado foi qualificado e interrogado (evento 41, documentos 4 e 5, da APM).
No seu prazo, a DPU não arrolou testemunhas (evento 48 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Órgão Ministerial nada requereu (evento 47 da APM).
Atendendo a requerimento da Defesa (evento 51 da APM), a Autoridade Militar encaminhou registros
efetuados no livro de serviço de Permanência do 1º/12º GAV, esclarecendo ter havido atividade aérea no
dia dos fatos (evento 57 da APM).
Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar, após breve relatório do feito, destacou que o pedido
condenatório inicial devia ser julgado procedente. Salientou a confissão do acusado, que reconheceu ter
deixado o posto de serviço, o que foi confirmado pelas testemunhas ouvidas. Destacou que a
materialidade ficou caracterizada pela prova documental, que demonstra a saída do acusado do
aquartelamento e seu posterior retorno, o que pode ser verificado também nas imagens anexadas ao
feito. Sustentou que o réu agiu dolosamente, pois tinha plena consciência do seu agir ilícito, mesmo
assim tendo agido com vontade de praticar o crime. Finalizou requerendo a condenação do acusado às

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 16/12/2021 13:38:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218764b3b2
sanções do art. 195 do CPM (evento 66 da APM).
Por sua vez, o Órgão de assistência judiciária da União sustentou que o delito imputado ao acusado é de
perigo abstrato, o que atrai a inconstitucionalidade do dispositivo conforme importante parcela da
doutrina, tornando, assim, não recepcionado o tipo penal do art. 195 do CPM. Trouxe à discussão o
princípio da fragmentariedade, entendendo ser possível afastar o enquadramento de crime para
considerar os fatos como transgressão disciplinar. Com isso, posicionou-se pelo reconhecimento da
atipicidade da conduta, com a consequente absolvição do réu. Subsidiariamente, requereu a aplicação da
pena aquém do mínimo legal, com substituição por restritivas de direito ou, ainda, pela concessão da
suspensão condicional da pena (evento 69 da APM).
Em Sessão de Julgamento, datada de 24/6/2021, o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica,
por unanimidade, julgou procedente a Denúncia para condenar o ex-Sd Aer LUIS FILIPE FORTES SOARES,
como incurso no art. 195 do CPM, à pena de 4 (quatro) meses de detenção, com o benefício da suspensão
condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto (evento 88 da APM).
A Sentença foi assinada e publicada em 28/6/2021 (evento 88 da APM).
A Defesa foi intimada em 9/7/2021, ao passo que interpôs, tempestivamente, o Recurso de Apelação no
dia 21 subsequente (eventos 97 e 99 da APM).
Em suas Razões (evento 104 da APM), requereu a reforma do Decisum a quo, visando a absolvição do réu
com base nas seguintes teses:
Não recepção, pela Constituição Federal, do delito do art. 195 do CPM, "uma vez que baseado em perigo
I.
abstrato de dano, viola os princípios da exclusiva proteção de bens jurídicos, da lesividade ou
ofensividade, ou mesmo da culpabilidade e da presunção de inocência, devendo, pois, ser considerado
atípico o fato atribuído ao apelante, cabendo absolvição pelo art. 439, "b", do CPPM".
Incidência do princípio da fragmentariedade e enquadramento da conduta narrada na denúncia como
II.
contravenção disciplinar, circunstância que evidencia a atipicidade delitiva, devendo ser o fato
direcionado à esfera da transgressão disciplinar.
Em Contrarrazões, o Órgão Ministerial manifestou-se pela manutenção da Decisão recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos, por representar medida de Justiça (evento 111 da APM).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr.
Edmar Jorge de Almeida, manifestou-se pelo desprovimento do Recurso, com a consequente manutenção
do Édito condenatório por seus próprios fundamentos (evento 6).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO
O Recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

MÉRITO
Insurgiu-se a Defesa contra a Sentença do CPJ para a Aeronáutica da 3ª Auditoria da 3ª CJM, que
condenou o ex-Sd Aer LUIS FILIPE FORTES SOARES à pena de 4 (quatro) meses de detenção, como
incurso no art. 195 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Em suas Razões, a DPU requereu a reforma da Sentença para absolver o recorrente da imputação do
delito de abandono de posto, com fulcro no art. 439, "b", do CPPM, sustentando:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 16/12/2021 13:38:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218764b3b2
Não recepção, pela Constituição Federal, do delito do art. 195 do CPM, "uma vez que baseado em perigo
I.
abstrato de dano, viola os princípios da exclusiva proteção de bens jurídicos, da lesividade ou
ofensividade, ou mesmo da culpabilidade e da presunção de inocência, devendo, pois, ser considerado
atípico o fato atribuído ao apelante, cabendo absolvição pelo art. 439, "b", do CPPM".
Incidência do princípio da fragmentariedade e enquadramento da conduta narrada na denúncia como
II.
contravenção disciplinar, circunstância que evidencia a atipicidade delitiva, devendo ser o fato
direcionado à esfera da transgressão disciplinar.
A despeito dos argumentos esposados, o Apelo não merece prosperar.
Narram os autos que, em 21/7/2019, o apelante estava de serviço de permanência, de 24 horas, ao
1º/12º GAV, subunidade da ALA 4, quando resolveu abandonar o lugar de serviço que lhe competia antes
de terminar o seu horário, ficando ausente no período entre 15h40min e 16hs.
A exordial relata que o recorrente teria deixado o aquartelamento da ALA 4 pelo Portão Oeste, utilizando
uma bicicleta e trajando roupas civis, situação flagrantemente registrada pelas câmeras de vigilância da
Organização Militar às 15h48min (evento 1, documento 4, do IPM).
Como o Sistema Administrativo de Pessoal módulo Guarda (SIMS Guarda) estava indisponível naquele
momento, a sentinela fez o registro manual da saída, o que certamente o impossibilitou de verificar que o
ex-Sd SOARES encontrava-se de serviço naquele momento.
Após o restabelecimento do sistema, ao lançar o número do militar no SIMS Guarda (evento 20,
documento 2, fl. 18, do IPM), a sentinela identificou que o acusado estaria de serviço, o que foi
corroborado pela publicação da escala em boletim interno (evento 1, documento 1, fls. 24/25, do IPM).
Comunicados os superiores, verificou-se que o agente retornou ao aquartelamento cerca de uma hora
após sua saída, fato novamente registrado pelas câmeras de vigilância, por volta das 16h55min (evento
1, documento 3, do IPM).
Vale observar que, durante o período do abandono do serviço pelo apelante, o posto de permanência ao
1º/12º GAV permaneceu desguarnecido, circunstância constatada através das tentativas de contato
telefônico realizado, sem êxito, com aquele setor (evento 1, documentos 1/2, fls. 44/47, do IPM).
As oitivas das testemunhas ministeriais ratificaram, em consonância, os termos da inicial acusatória.
No depoimento judicial da testemunha indicada pela Acusação, o 1° Sgt Vilson Mallmann Filho, após
confirmar o depoimento prestado no IPM, declarou que exercia a função de Adjunto do Oficial de Dia no
dia dos fatos. Disse que no meio da tarde daquele dia, o S2 Teodoro, que estava de sentinela no Portão
Oeste, ligou para o Corpo da Guarda, informando que, ao fazer o registro no sistema interno, verificou
que o acusado estava de serviço, embora tivesse saído do aquartelamento. Afirmou que verificou na
escala de serviço que o Sd SOARES realmente estava escalado para o serviço. Salientou que o S2
Teodoro fez nova ligação, agora informando o retorno do acusado à OM, o qual teria dito à sentinela que
havia trocado o serviço. Ressaltou que o sistema interno estava instável, o que permitiu a saída do
acusado da OM sem que se verificasse que ele estava de serviço, o que foi possível constatar quando do
devido registro. Disse que aquele posto de permanência, embora não exigisse a utilização de armamento,
cuidava da proteção patrimonial daquele esquadrão (evento 41, documentos 1 e 2, da APM).
A segunda testemunha ministerial, o ex-Sd Pedro Teodoro da Silva Rodrigues, de igual modo, confirmou o
depoimento prestado na fase inquisitorial. Disse que estava de sentinela no Portão Oeste, quando o réu
apareceu na guarita, civil, pedindo solicitação para sair. Afirmou que, em face da instabilidade do
sistema, fez anotação manual da saída. Contudo, quando do retorno do sistema, ao fazer o registro,
verificou que o acusado estava de serviço, razão pela qual ligou para o Corpo da Guarda, informando ao
Sgt Mallmann. Ressaltou que tanto ele, como o Sgt Mallmann ligaram para o posto do permanência do
1º/12º GAV, não tendo sido atendidos. Esclareceu ter feito contato com o S2 Gabriel Luz, o qual lhe
relatou que o permanência daquele esquadrão deveria ficar de serviço por 24 horas. Afirmou que o S1
SOARES retornou ao quartel, passando pela guarita, tendo a ele informado que estava de serviço, o qual
lhe relatou que, sendo o escalante, havia feito a escala errada. Mencionou, ainda, acreditar que entre a

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 16/12/2021 13:38:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218764b3b2
entrada e a saída do acusado não passou mais de meia hora (evento 41, documento 3, da APM).
O próprio réu, quando interrogado, admitiu a veracidade dos fatos descritos na Exordial. Confessou que
estava de serviço como permanência do 1º/12º GAV, tendo se ausentado momentaneamente do seu
posto, após o meio-dia, não recordando exatamente o horário, a fim de pegar um estojo de higiene que
havia esquecido, o que durou não mais que quarenta minutos. Disse que não estava preparado
adequadamente para o serviço, necessitando daquele material de higiene, que pegou com sua
namorada. Não sabia que o sistema estava indisponível. Não sabia que causaria problema tão grande já
que era um domingo, sem movimentação. Disse que o serviço de permanência abrangia todo o
esquadrão, o qual ficava responsável pelo lugar em sua integralidade. O serviço era passado de Soldado
para Soldado, sendo informado à ajudância do esquadrão se tivesse ocorrido alguma alteração. Não
lembra se naquele dia havia aeronaves no hangar do esquadrão. Manifestou arrependimento.
Percebe-se, claramente, que o recorrente, de maneira livre e consciente, ausentou-se, de forma
desautorizada, do local de serviço para o qual fora designado a permanecer (posto de permanência do
1º/12º GAV).
Os documentos acostados nos autos, além da Escala de Serviço (evento 1, documento 1, fls. 24/25 do
IPM), da Norma Padrão de Ação (NPA) relativa ao serviço que era executado pelo apelante no dia dos
fatos (evento 8 do IPM) e dos registros das imagens do Portão Oeste da ALA 4, nas quais percebe-se o
momento em que ex- Sd SOARES, usando trajes civis, sai do quartel utilizando-se de uma bicicleta, bem
como o instante do seu retorno da mesma forma (evento 1, documentos 3 e 4, do IPM), demonstram a
procedência dos fatos narrados na exordial acusatória.
Desse modo, verifica-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram plenamente caracterizadas no
crime em questão.
Tal como colocado, frente aos detalhes do serviço, às provas testemunhais e à oitiva do apelante,
inquestionáveis as presenças dos elementos subjetivos e objetivos do delito em tela, os quais se
caracterizam pela vontade livre e consciente do militar de abandonar o posto ou lugar de serviço, sem
autorização superior.
Ora, o que se observa aqui é que o agente arquitetou a sua atitude, momentos antes da prática do
abandono propriamente dito, mesmo que temporariamente como bem afirmou em Juízo. Assim é que o
dolo se evidencia pela própria premeditação, pois o acusado conhecia o caráter proibitivo de sua
conduta.
Ou seja, de forma livre e consciente, o sujeito ativo ausentou-se da área sob administração militar,
abandonando o lugar de serviço antes de terminá-lo, sem pedir permissão para saída, razão pela qual
impõe-se a manutenção do Decreto condenatório.
A Defesa sustenta que o crime de abandono de posto previsto no art. 195 do CPM, por ser delito de
perigo abstrato, viola princípios basilares do Direito Penal contemporâneo, e por essa razão não teria sido
recepcionado pela Constituição Federal de 1988.
Contudo, não lhe assiste razão.
Consabido que o crime de abandono de posto é considerado pela doutrina e pela jurisprudência mais
abalizada como de perigo abstrato, em que a ocorrência de resultado naturalístico não é exigível,
porquanto a mera conduta de afastar-se do posto ou local de serviço é suficiente para configurá-lo.
A propósito, o Código Penal Militar estabelece que é crime, in verbis:
"Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido
designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo."
Convém consignar que a criminalização do abandono de posto justifica-se não só pelo risco à segurança
das organizações ou dos bens sob a administração castrense, mas, ainda, pela violação do dever militar,
de indispensável observância por parte dos integrantes das Forças Armadas.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 16/12/2021 13:38:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218764b3b2
Ensina Célio Lobão que o crime em tela "consuma-se no momento em que o agente se afasta do posto
onde deve permanecer, deixando-o sem vigilância [1]", independente do tempo de duração da
ausência. Para o jurista, o crime de abandono de posto é de mera conduta e a conduta punível é
"afastar-se, definitiva ou temporariamente, sem ordem superior, do posto ou lugar de serviço que lhe foi
designado, bem como abandonar o serviço que lhe cumpria executar, antes de terminá-lo [2]".
Nesse diapasão, cito julgados exarados por esta Egrégia Corte Castrense: Apelação nº 0000139-
68.2015.7.01.0401, Min. Rel. Odilson Sampaio Benzi, Dje 13/4/2018; Apelação nº 7000181-
59.2018.7.00.0000, Min. Rel. Lúcio Mário de Barros Góes, Dje 24/9/2018; Apelação nº 7000032-
63.2018.7.00.0000, Min. Rel. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, Dje 5/10/2018; e Apelação nº 7000293-
28.2018.7.00.0000, Min. Rel. Artur Vidigal de oliveira, Dje 24/10/2018.
Em situações como a descrita nos presentes autos, a Excelsa Corte tem referendado a importância da
tipificação do delito de abandono de posto dada a inexistência de afronta de qualquer natureza aos
preceitos insculpidos no Texto Constitucional, razão pela qual inexiste violação aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Afinal:
"[...] Não obstante referido delito se classifique como de perigo, ele se consagra na
necessidade de se resguardar a segurança e a regularidade do funcionamento das
instituições militares, pautados que são pelo mandamento constitucional da hierarquia e
da disciplina (CF, art. 142, caput), não havendo que se falar, portanto, em ofensa
os princípios constitucionais invocados pela defesa" (Habeas Corpus nº 130.793/SP,
Relator: Ministro Dias Toffoli, DJe: 11/10/2016). (Grifo nosso.)
No mesmo sentido é o entendimento da eminente Ministra Rosa Weber no voto condutor do Acórdão do
Habeas Corpus nº 129.676/RS (DJe: 26/04/2016), para quem:
"[...] o entendimento adotado pelo Superior Tribunal Militar no ato coator converge para a
jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, observados os princípios de
hierarquia e disciplina inerentes às instituições militares, não é irrelevante a conduta
tipificada pelo crime militar de abandono de posto (art. 195 do CPM) [...]". (Grifo
nosso.)
Observa, pois, que o tipo penal de abandono de posto encontra-se plenamente recepcionado pela
ordem constitucional vigente, dada a inexistência de afronta aos postulados da Carta da
República. Desse modo, o entendimento jurisprudencial, tanto no âmbito desta Corte como no Supremo
Tribunal Federal, é da constitucionalidade do art. 195 do CPM.
De igual modo, não prospera o pleito defensivo de absolvição, com fundamento no art. 439, alínea "b", do
CPPM, em razão de entender que a conduta do acusado, por não ter causado lesão ao bem jurídico
militar, deve ser apurada apenas no âmbito disciplinar, em homenagem ao princípio da
fragmentariedade.
Diante do amplo contexto probatório, conforme já mencionado, restaram comprovadas a materialidade, a
autoria e a culpabilidade do ex-Sd Aer LUIS FILIPE FORTES SOARES, ao abandonar, consciente e
voluntariamente, o serviço para o qual estava escaldo. Conduta ilícita que se amolda, integralmente, ao
tipo penal descrito no art. 195 do CPM.
Dada a natureza do delito de abandono de posto e dos bens e interesses jurídicos por ele tutelados, in
casu, não se mostra razoável a incidência do princípio da fragmentariedade para afastar a
reprovabilidade penal da conduta, nem mesmo para desclassificá-la para transgressão disciplinar.
Pontuo que a conduta praticada pelo apelante não foi irrelevante. Pelo contrário, ao abandonar o seu
posto de permanência para o qual se encontrava escalado para o serviço de 24 horas, o apelante deixou
desguarnecido todo o esquadrão em que ficavam estacionadas as aeronaves e equipamentos
importantes daquele setor castrense.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 16/12/2021 13:38:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218764b3b2
Não há dúvidas de que, ao se ausentar do posto de permanência do 1º/12º GAV, mesmo que por breve
espaço de tempo, o réu deixou totalmente vulnerável aquela Unidade no que concerne à necessária
segurança da sua área militar.
Aqui a criminalização do delito se justifica não só pelo risco que o agir do ex-Sd SOARES acarretou à
segurança do 1º/12º GAV e dos importantes equipamentos custodiados por aquele setor, mas pela
violação ao dever militar, de indispensável observância por parte dos integrantes das Forças Armadas.
Portanto, a conduta típica restou plenamente caracterizada, na medida em que o crime de abandono de
posto ou do local do serviço, previsto no art. 195 do CPM, é um crime que, para sua configuração, não
exige que o agente se encontre necessariamente armado, bastando que o serviço seja previsto na
escala da Unidade Militar.
Como se pode observar, ao deixar a instalação e os equipamentos militares sem a necessária segurança,
a conduta perpetrada pelo recorrente atingiu frontalmente os bens jurídicos tutelados pela norma penal
militar, a saber, a regularidade do serviço e do dever militar.
Exatamente por colocar em risco a Unidade Militar, não há como considerar, in casu, a subsidiariedade e
o caráter fragmentário da norma penal.
Nesse sentido, oportuna é a transcrição de trecho da Sentença condenatória proferida pelo Juízo a quo
(evento 88 da APM), na qual descreveu, in verbis:
"Pelo princípio da subsidiariedade, a intervenção penal deve ser mínima, devendo o
Direito Penal ser reservado para a aplicação quando estritamente necessário, justamente
quando os demais ramos do Direito não solucionam a questão.
Tal princípio não encontra adequação ao caso justamente em razão do fato
praticado ter ultrapassado o limite entre transgressão e crime, devendo este
prevalecer. A própria lei prevê que, na concorrência entre o Código Penal Militar e o
Regulamento disciplinar, aquele deverá prevalecer. Ademais, deve se levar em conta a
independência das instâncias criminal e administrativa.
Por outro lado, o princípio da fragmentariedade refere-se aos casos em que o bem jurídico
protegido foi lesionado ou existe perigo de lesão.
É o que ocorre no caso em apreço, em que se colocou em risco a própria Organização
Militar, afastando qualquer possibilidade de considerar o caráter fragmentário do Direito
Penal.". (Grifo nosso.)
Ademais, em casos similares ao ora tratado, esta Corte Militar tem entendido pela inviabilidade de se
considerar a conduta como sanção administrativo-disciplinar, conforme se observa, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). ABANDONO DE
POSTO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DIREITO
DE DEFESA EM INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM). REJEITADA. LICENCIAMENTO. NÃO
CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELO DEFENSIVO
DESPROVIDO.
I - O IPM é um procedimento administrativo voltado para a investigação de fato criminoso.
O exercício do direito de defesa se dará de forma plena durante o trâmite judicial do
processo criminal. Eventual nulidade em fase de investigação, não conduz à invalidade da
instrução processual, haja vista a completa independência dos procedimentos. Preliminar
rejeitada.
II - O abandono de posto é crime propriamente militar, formal e de perigo
abstrato, a ausência do local designado para o cumprimento do serviço é

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 16/12/2021 13:38:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218764b3b2
suficiente para sua consumação.
III - O licenciamento do Apelante decorre de ato de natureza administrativa e se dá
mediante juízo de conveniência da Administração, nos termos do previsto no
Regulamento da Lei do Serviço Militar. Tal ato não se confunde com a pena aplicada pelo
Conselho Permanente de Justiça, em respeito à independência entre as instâncias
administrativa e penal.
IV - Não há que se falar em atipicidade da conduta, mediante aplicação do princípio da
intervenção mínima, pois se trata de crime de perigo abstrato e como tal prescinde de
prova de lesão ao bem jurídico tutelado, pois o dano é presumido.
V - Prevalece o aspecto criminal em detrimento da violação dos dispositivos de
cunho administrativo-disciplinar quando se tratar dos mesmos fatos, nos
termos do previsto no § 2º do art. 42 do Estatuto dos Militares e do art. 9º do
Regulamento Disciplinar da Aeronáutica.
VI - In casu, estão plenamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas,
conforme o farto lastro probatório. A conduta perpetrada é típica, antijurídica e culpável,
portanto, a condenação é medida que se impõe. VII - Preliminar rejeitada. Recurso
conhecido e desprovido. Decisão unânime.". (Apelação 7000151-87.2019.7.00.0000.
Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Data de Julgamento: 8/8/2019. Data de
Publicação: 16/8/2019) (Grifo nosso.);
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ABANDONO DE POSTO. ART. 195
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. JULGAMENTO
DE RÉU CIVIL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR.
NÃO ACOLHIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO.
NÃO ACOLHIMENTO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ALEGAÇÕES DE ORDEM
PARTICULAR. ART. 39 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 73
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ATENUANTE DO COMPORTAMENTO MERITÓRIO. NÃO
RECONHECIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. [...] Conforme
a dicção do tipo penal incursionador encartado no art. 195 do Código Penal Militar,
comete o delito de abandono de posto o agente que abandonar, sem ordem superior, o
posto ou o local de serviço que lhe tenha sido designado e, nesse contexto, não havia a
menor sombra de dúvida acerca do lugar no qual o serviço deveria ser guarnecido, bem
como que o militar não poderia dele se ausentar sem a devida autorização. A despeito da
alegação defensiva de que o afastamento do serviço está previsto como infração
disciplinar e não como crime militar, embora se identifique semelhante conduta na dicção
dos itens 17 e 19 do artigo 10 do Decreto nº 76.322, de 22 de setembro de 1975, o caput
do referido dispositivo estabelece que as condutas elencadas são transgressões
disciplinares, quando não constituírem crime. Por se tratar de crime de perigo abstrato, o
sujeito é punido pela simples desobediência à lei, sem a necessidade de efetiva
comprovação da existência de lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado
pela norma penal. A tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir
preventivamente eventual lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, razão pela qual não
se contrapõe à ordem constitucional em vigor. [...]". (Apelação 7000706-
70.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Carlos Vuyk de Aquino. Data de Julgamento:
22/4/2021. Data de Publicação: 11/5/2021) (Grifo nosso.);

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 16/12/2021 13:38:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218764b3b2
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ABANDONO DE POSTO. ART. 195 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. AUSÊNCIA DE DANO. NÃO ACOLHIMENTO. DELITO DE MERA CONDUTA E DE
PERIGO ABSTRATO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ART. 39 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. NÃO COMPROVAÇÃO. PUNIÇÃO DISCIPLINAR. BIS IN IDEM. NÃO
OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. MAIORIA. O
crime de abandono de posto previsto no art. 195 do Código Penal Militar é de mera
conduta e de perigo abstrato, não havendo elemento subjetivo específico, bastando para
a sua caracterização a demonstração do comportamento do agente de abandonar, sem
ordem superior, o posto ou o serviço que lhe cumpria ou o lugar de serviço que lhe tenha
sido designado, antes de terminá-lo. Além disso, não se exige resultado naturalístico para
a sua consumação, bastando, para tanto, a simples desobediência à lei. Vale dizer que, se
por um lado a tipificação do delito increpado no art. 195 do Código Penal Militar tutela o
dever militar, a segurança e a regularidade do funcionamento das instituições militares,
diante do perigo decorrente da ausência do militar do posto, do lugar de serviço ou da
execução de determinado serviço do qual foi incumbido, por outro, igualmente objetiva
resguardar a ordem, a hierarquia e a disciplina castrenses, preceitos de índole
constitucional com base nos quais são forjados os militares das Forças Armadas, nos
termos do art. 142 da Carta Magna. [...] A independência das instâncias penal,
administrativa e civil permite a punição pelo mesmo fato sem a ocorrência de bis in idem.
Afinal, embora tanto a prática de crime militar quanto a de transgressão
disciplinar infrinjam os preceitos de hierarquia e de disciplina, o crime militar é
uma conduta humana mais grave, devendo ser apurada na esfera do Direito
Penal Militar. Recurso não provido. Decisão por maioria. (Apelação 7000491-
94.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Carlos Vuyk de Aquino. Data de Julgamento:
4/2/2021. Data de Publicação: 18/2/2021) (Grifo nosso.)
Por tais razões, a condenação há de ser mantida, pois se trata de delito instantâneo, de mera conduta e
de perigo abstrato, independendo de resultado naturalístico e de comprovação de efetivo dano ou
possibilidade de prejuízo à Administração Militar.
Ex positis, voto pelo conhecimento e pelo desprovimento do Apelo defensivo, e mantenho inalterada a
Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] LOBÃO, Célio. Direito Penal Militar. 3. ed. Brasília: Brasília Jurídica, 2006. p. 363.
[2] IBIDEM. p. 358.